Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600677-60.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU QUE APROVOU COM RESSALVAS AS CONTAS DE
CANDIDATO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A
QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de
Almirante Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo
de vereador nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade fiscalizatória e
julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências
requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou
nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento
das diligências requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração
de irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.

Num. 44608318 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150641300000043548275
Número do documento: 25071116150641300000043548275
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:11
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que
diligências sejam realizadas quando os elementos dos autos forem
insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público
foram genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas,
conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos
documentos apresentados, analisados e validados pelo Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de
primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com
ressalvas das contas do candidato ao cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e
desprovidas de fundamentação específica, sem prejuízo à análise
substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação
de contas e a transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 6

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600677-60.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600677-
60.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Maykon Gabriel de Oliveira da Silva relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da
sua regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art.
30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação Final de
Contas Eleitorais do Requerente Maykon Gabriel de Oliveira da Silva, que concorreu a cargo eletivo
nas Eleições Municipais de 2024, julgadas aprovadas com ressalvas, a abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha extrapolou em quatro dias o prazo de 10
(dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão
de primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-
eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial
fundamentado de diligências sob a genérica alegação de desnecessidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MAYKON GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAYKON GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608318
11/07/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44608318 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150641300000043548275
Número do documento: 25071116150641300000043548275
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.682

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600677-
60.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MAYKON GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MAYKON GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU QUE APROVOU COM RESSALVAS AS CONTAS DE
CANDIDATO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A
QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de
Almirante Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo
de vereador nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade fiscalizatória e
julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências
requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou
nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento
das diligências requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração
de irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.

Num. 44608318 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150641300000043548275
Número do documento: 25071116150641300000043548275
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:11
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que
diligências sejam realizadas quando os elementos dos autos forem
insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público
foram genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas,
conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos
documentos apresentados, analisados e validados pelo Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de
primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com
ressalvas das contas do candidato ao cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e
desprovidas de fundamentação específica, sem prejuízo à análise
substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação
de contas e a transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em face da
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44535685), que
aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador MAYKON GABRIEL DE OLIVEIRA
DA SILVA.
Em suas razões recursais (ID 44535690), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de primeiro grau
merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério
Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a genérica
alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art. 67 da Resolução nº 23.607/2019, uma
vez que julgou as contas sem realização de diligências, sem que tenha se verificado a cumulação de todas as

Num. 44608318 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150641300000043548275
Número do documento: 25071116150641300000043548275
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:11
hipóteses exigidas para isso, no caso, em especial porque não houve parecer favorável do Ministério
Público, como se percebe do próprio histórico processual; c) não se pode admitir que divergências
concretamente indicadas a partir de dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto
de controle efetivo pela Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi
insuficiente, limitando-se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a
exigência de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas; f)
a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como referência
absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos ao primeiro
grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público. Subsidiariamente, que haja
revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44535693), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um debate
infundado com o Juízo de primeiro grau e que o prestador de contas não deve arcar com as consequências;
b) os argumentos do recurso são genéricos e não indicam diligências objetivas, específicas ou
imprescindíveis; d) sendo o Juiz o destinatário da prova, não cabe ao MPE determinar o que deve ou não ser
feito; e) todos os questionamentos constantes nos pareceres foram devidamente respondidos e comprovados
nos autos; f) a decisão de primeiro grau fundamenta sua decisão de não acolhimento de tais diligências.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44566944) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao entendimento de que “o recorrente não traz qualquer indício a embasar
possível irregularidade, inexistindo elementos para justificar a alteração da decisão proferida”.
É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes às eleições
municipais de 2024, interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que aprovou com ressalvas as
contas do candidato ao cargo de vereador MAYKON GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA.
Em suas razões recursais (ID 44535690), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de
primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, sem que estivessem presentes
todas as condições legalmente exigidas para tanto, notadamente pela ausência de parecer favorável do
Ministério Público Eleitoral. Requer a devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise
substancial e respeito à normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram acompanhadas de
fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os documentos
apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos autos não sejam
suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral deve determinar diligências.

Num. 44608318 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150641300000043548275
Número do documento: 25071116150641300000043548275
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:11
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:

“Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução
TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e
deve guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício
concreto e robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da
extrapolação de limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada
ou origem não identificada ou da não identificação de doadores originários,
nas doações recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de
contas – itens que são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto
é assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento
da sua candidatura, com a contextualização correspondente e/ou
complementação dos dados informados até o momento; (...)”. Requer-se,
ainda, que se “Contextualize e informe eventuais deslocamentos realizados
durante a campanha (...)", ou que se justifique a ausência de gastos em
determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto de
que tenha havido omissão.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou
gastos acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais
devem ser requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a
“a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados” (prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto
não observado pelos questionamentos acima.
(...)

Num. 44608318 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150641300000043548275
Número do documento: 25071116150641300000043548275
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:11
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas com ressalvas, haja vista não haver
qualquer impropriedade ou irregularidade grave, verificando-se somente
falhas que não comprometem a regularidade das contas.

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR
carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de contas. A análise contábil,
essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos cálculos e comprovação documental. Notas
fiscais, contratos e outros documentos têm como finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a
campanha eleitoral empreendida pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a
transparência e a precisão das operações realizadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:
“Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de
abrir diligências em toda circunstância, especialmente, como na hipótese, em
que o recorrente não traz qualquer indício a embasar possível irregularidade,
inexistindo elementos para justificar a alteração da decisão proferida.
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado em
recurso, que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a
sentença que aprovou as contas com ressalvas.”

O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da prestação de
contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com ressalvas”. Registre-se,
contudo, que o juízo de origem considerou o atraso na abertura da conta bancária apontada pela unidade
técnica para o julgamento do feito, aprovando as contas com ressalvas, exatamente nos termos pretendidos
pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração da decisão
proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em conformidade com os
critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as contas de MAYKON
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44608318 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150641300000043548275
Número do documento: 25071116150641300000043548275
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:11

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600677-
60.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 MAYKON GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA VEREADOR, MAYKON GABRIEL
DE OLIVEIRA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025